Tribunal: STF
Processo: Pet 10674
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (decisão conjunta na PET 10.665 e PET 10.674): Trata-se de petição por meio da qual se apresenta notícia crime relativa a possíveis delitos cometidos pela Deputada Federal Carla Zambelli.



    Com base no disposto no art. 230-C do Regimento Interno do STF, determinei o encaminhamento dos presentes autos à PGR, para a adoção das providências cabíveis. 



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou manifestação por meio da qual requer a certificação e/ou a juntada aos autos do auto de prisão em flagrante nº 1524549-29.2022.8.26.0228, que teria sido encaminhado a esta Corte pelo Juízo Criminal da Comarca de São Paulo, bem como a oitiva da Deputada Federal Carla Zambelli, sem prejuízo de outras diligências eventualmente necessárias ao esclarecimento dos fatos (eDOC 10).



    É o breve relatório. 



    Conforme mencionado, trata-se de procedimento investigativo no qual foram apresentados pedidos de diligência por parte da Procuradoria-Geral da República para a possível apuração de crimes praticados pela Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira.



    Os fatos em questão envolveriam, em tese, os delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003). Também é possível vislumbrar, nesse juízo perfunctório exercido para fins de avaliação da competência deste Tribunal e da viabilidade das diligências investigativas requeridas, eventuais infrações penais contra a liberdade pessoal, a honra ou a vida dos envolvidos. 



    Diante desse contexto, observo que os crimes possivelmente vinculados à autoridade com foro por prerrogativa de função foram cometidos no exercício do atual mandato de parlamentar federal e em razão de discussões políticas relativas às eleições e ao posicionamento político-partidário da Deputada Federal.



    Por esses motivos, reconheço, desde já, a competência desta Corte para processamento e supervisão das investigações, com base na norma prevista pelo art. 102, I, “b”, da CF/88, e no precedente estabelecido pelo STF no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n° 937. 



    No que se refere especificamente às diligências investigativas requeridas pela PGR, registro que o auto de prisão em flagrante nº 1524549-29.2022.8.26.0228 já foi recebido por esta Corte, sendo distribuído por prevenção a esta Relatoria nos autos da PET 10.674, a qual deverá ser encaminhada ao Ministério Público para as providências cabíveis. 



    Em relação ao pedido de oitiva da Deputada Federal Carla Zambelli, entendo que se trata de medida necessária e adequada ao esclarecimento da hipótese investigativa requerida por parte do titular da ação penal. 



    Destarte, ainda que tal depoimento já tenha sido prestado em primeiro grau, a reinquirição da parlamentar pelo promotor natural do caso constitui medida útil ao regular desenvolvimento das investigações, razão pela qual deverá ser imediatamente realizada pela PGR, tendo em vista inclusive a relevância do caso e a necessidade de se imprimir um ritmo adequado a este procedimento investigativo, em observância à dimensão objetiva do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).



    Destaque-se que há informações divulgadas pelos meios de comunicação que indicam que a parlamentar federal se encontra atualmente nos Estados Unidos, circunstância que certamente não é ignorada por parte da Procuradoria-Geral da República.



    Desta feita, entendo que caberá à PGR e à Deputada Federal adotar os meios processuais e as soluções tecnológicas cabíveis para a colheita do depoimento, sob pena de revelia e de prosseguimento das apurações independentemente dos esclarecimentos a serem prestados pela parlamentar.



    Dispositivo



    Ante o exposto, RECONHEÇO, desde já, a competência desta Suprema Corte para processar e supervisionar o presente procedimento investigativo e DEFIRO os requerimentos formulados pela Procuradoria-Geral da República para determinar:



    a) a abertura imediata de vista dos presentes autos e da PET 10.674 à Procuradoria-Geral da República, para a análise das informações já carreadas aos autos e a adoção das providências cabíveis;



    b) a oitiva imediata da Deputada Federal Carla Zambelli, a ser realizada pela Procuradoria-Geral da República por intermédio dos meios processuais e das soluções tecnológicas cabíveis, sob pena de revelia e de prosseguimento das investigações independentemente da colheita dos esclarecimentos a serem prestados pela parlamentar federal.



    Determino à Secretaria que dê imediato cumprimento a esta decisão, a qual poderá ser utilizada como ofício e mandado.



    Publique-se. Intimem-se, inclusive a parlamentar, a qual poderá ser cientificada pelos meios eletrônicos disponíveis (e-mail, aplicativos de comunicação de mensagens), tendo em vista que a requerida se encontra fora do território nacional.



    Brasília, 5 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente